Tribunal: TJSP
Processo: 0001275-25.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante surpreendido na posse de uma pulseira de prata furtada no dia anterior, sem apresentar qualquer documentação correspondente. Condenação mantida. Redução da pena. Ausência de condenações penais transitadas em julgado à época dos fatos ora

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante surpreendido na posse de uma pulseira de prata furtada no dia anterior, sem apresentar qualquer documentação correspondente. Condenação mantida. Redução da pena. Ausência de condenações penais transitadas em julgado à época dos fatos ora examinados. Fixação da pena-base no mínimo legal. Regime inicial aberto. Substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001275-25.2017.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante JHONATAS
MILANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, com o fim de reduzir
a reprimenda do réu JHONATAS MILANI para o patamar de 1 ano de reclusão,
no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal,
devendo a pena corporal ser substituída por uma pena restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo
juízo das execuções criminais, pelo período de um ano. No mais, fica mantida a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Vencido o
Desembargador Camargo Aranha Filho, que declara., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação criminal no 0001275-25.2017.8.26.0022
Comarca: Amparo
Apelante: Jhonatas Milani
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.530
Apelação. Receptação simples. Pleito defensivo almejando a
absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo
probatório robusto e coeso. Apelante surpreendido na posse de
uma pulseira de prata furtada no dia anterior, sem apresentar
qualquer documentação correspondente. Condenação mantida.
Redução da pena. Ausência de condenações penais transitadas
em julgado à época dos fatos ora examinados. Fixação da pena-
base no mínimo legal. Regime inicial aberto. Substituição da
pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade. Recurso parcialmente
provido.
Pela sentença de fls. 178/184, proferida em
23 de abril de 2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Fabiola Brito do
Amaral, da 2a Vara Judicial da Comarca de Amparo, JHONATAS
MILANI foi condenado como incurso no art. 180, caput, do Código
Penal, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso
legal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pleiteando, em suma, a sua absolvição diante da
atipicidade de sua conduta por ausência de dolo, bem como em
razão da insuficiência do conjunto probatório (fls. 202/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi contrarrazoado (fls. 208/210) e
a Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 222/226).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, em 17 de
janeiro de 2017, por volta de 16h00, na Rua Romeu Mezacappa,
Jardim Itália, na cidade de Amparo, o réu adquiriu, em proveito
próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma
pulseira de prata.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 4/5 e 7/11), auto de
reconhecimento de objeto (fl. 12), relatório fotográfico do furto, com
imagens do sistema de monitoramento do local (fls. 21/43) e pela
prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
A autoria do delito, por sua vez, também
restou incontroversa, sobretudo diante do conteúdo da prova oral
colhida na espécie.
Em juízo, a testemunha Paulo, policial
militar, narrou os fatos em conformidade com a descrição contida
na denúncia. Estava em patrulhamento de rotina, juntamente com
seu companheiro de farda, quando foi solicitado apoio em uma
ocorrência de furto, ocorrido em uma relojoaria da Rua Treze. Já
sabia que outro furto o relacionado com os fatos ora debatidos
havia sido praticado no dia anterior em outra relojoaria da região.
Chegando ao local, populares informaram que dois indivíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haviam colhido produtos da loja e saído correndo, sentido Rua
Comendador Guimarães. Como estava de motocicleta, o depoente
disse que chegou rapidamente ao lugar indicado, momento no qual
um transeunte informou que um dos suspeitos havia entrado em um
mercado, enquanto o outro corria pela rua. Logrou-se êxito na
abordagem de ambos os suspeitos, sendo um deles o ora réu
Jhonatas e o outro, um adolescente chamado Douglas. Os objetos
foram apreendidos e recuperados. Contudo, causou estranheza aos
policiais o fato de Jhonatas possuir uma pulseira de prata no braço,
sobretudo diante da ocorrência de furto no dia anterior em situação
semelhante. Indagado, o acusado não soube explicar a origem da
pulseira, uma hora dizendo ser dele, outra hora mencionando ser
de um amigo. Em razão disso, a proprietária da relojoaria onde
ocorreu o furto no dia anterior foi chamada e, na delegacia,
reconheceu imediatamente a pulseira de prata como um dos
objetos furtados. Contudo, a referida proprietária não reconheceu o
acusado nem o adolescente como os autores do crime.
A
testemunha
Marta,
proprietária
da
relojoaria, disse que, na data do furto, tinha saído para almoçar e
deixado a sua irmã atendendo os clientes. Em certo momento, dois
rapazes chegaram e pediram para ver e experimentar algumas
pulseiras de prata. Contudo, em poder dos produtos, os dois saíram
correndo da loja. No dia seguinte, a polícia conseguiu reaver uma
pulseira de prata em poder do réu Jhonatas, reconhecendo, sem
sombra de dúvidas, o referido objeto como um daqueles furtados no
dia anterior.
O
réu,
devidamente
intimado,
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compareceu ao interrogatório judicial.
Diante do quadro, a versão ofertada pela
defesa restou isolada e descreditada face às demais provas
coligidas, sem qualquer respaldo capaz de confirmar a veracidade
de suas alegações.
Por outro lado, o depoimento prestado pelo
policial militar responsável pelo flagrante e pela representante da
vítima é claro e harmônico, encontrando suporte nos demais
elementos
de
prova
documental
constantes
nos
autos,
especialmente o auto de exibição, apreensão e entrega do bem
encontrado em poder do acusado e que foi subtraído da vítima no
dia anterior.
Tem-se, portanto, que o apelante foi
surpreendido na posse de pulseira de prata furtada no dia anterior
ao de sua prisão em flagrante, não tendo, quando questionado
pelos policiais, explicado o modo de aquisição do referido bem.
Tais
circunstâncias
do
caso
concreto,
especialmente a falta de documentação inerente à sua aquisição
(como nota fiscal ou recibo de compra) e a proximidade temporal do
fato com o crime de furto, permitem a conclusão de que o apelante
tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos em questão.
Em síntese, não restam dúvidas em relação
ao caráter doloso da conduta do recorrente quanto ao crime de
receptação, vedada qualquer hipótese de desclassificação para a
forma culposa na espécie.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenatório em face do apelante como incurso no art. 180, caput,
do Código Penal.
O cálculo da reprimenda comporta redução.
De acordo com as informações constantes
na certidão de distribuição de feitos criminais (fls. 148/150), o réu
não possuía qualquer condenação penal transitada em julgado à
época dos fatos ora debatidos, não podendo ser considerado,
assim, possuidor de maus antecedentes ou reincidente.
Logo, na primeira fase do cálculo, na
ausência de circunstâncias judiciais negativas, a básica deve ser
fixada no piso legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, a menoridade relativa do
agente não tem o condão de reduzir a sua reprimenda para
patamar abaixo do piso legal, a teor do enunciado da Súmula 231
do STJ.
Diante da primariedade do agente e da
quantidade de pena, o regime inicial prisional insta ser o aberto, e
não o semiaberto como constou na sentença, a teor do art. 33, § 2o,
c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
No caso em exame, ademais, presentes
estão os requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, em
entidade a ser indicada pelo juízo das execuções criminais, pelo
período de um ano.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação defensivo, com o fim de reduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a reprimenda do réu JHONATAS MILANI para o patamar de 1 ano
de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, calculados no piso legal, devendo a pena corporal ser
substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada
pelo juízo das execuções criminais, pelo período de um ano. No
mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 30004
Apelação no: 0001275-25.2017.8.26.0022
Comarca: Amparo
Apelante: Jhonatas Milani
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal.
O apelante foi condenado porque, nas circunstâncias
descritas na denúncia, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser
produto de crime, consistente em uma pulseira de prata, avaliada em R$
230,00 (duzentos e trinta reais) (fls. 11).
Ressalvado e respeitado o entendimento, reputo, na
terceira etapa da dosimetria, necessário o reconhecimento do privilégio,
direito subjetivo do réu, segundo iterativa jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. PENA-
BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GUARDA DE BENS
PRODUTO
DE
CRIME.
MODALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERMANENTE DE RECEPTAÇÃO. CONSUMAÇÃO
DO DELITO QUE SE PROTRAI NO TEMPO.
CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR FATO
ANTERIOR À INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DO
DELITO
ORA
APENADO.
REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DO
QUANTUM
DE
INCREMENTO
PUNITIVO
APLICADO
NA
PRIMEIRA FASE. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA.
REQUISITOS LEGAIS. PRIMARIEDADE TÉCNICA
DO
AGENTE.
PEQUENO
VALOR
DA
RES.
EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES NÃO
IMPEDE
A
APLICAÇÃO
DA
BENESSE.
INCIDÊNCIA DO ART. 155, § 2.o C.C. 180, § 5.o, DO
CÓDIGO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO. - O agravado/paciente
foi condenado pela prática do delito de receptação
dolosa, pois, conforme circunstâncias descritas na
denúncia (fls. 10/11), em dia e hora não precisados,
mas, certamente, entre as datas de 11 de julho de
2012 e 23 de maio de 2013, recebeu e guardou em
proveito próprio, em sua residência, sabedor de que
se tratava de produto de crime, dois quimonos
avaliados em R$ 140,90, cada um. (...) - Sendo o
agravado/paciente tecnicamente primário, e os bens
receptados de pequeno valor - considerando como
parâmetro o salário mínimo à época dos fatos - impõe-
se a incidência do privilégio do art. 180, § 5o, o qual
remete ao art. 155, § 2o, ambos do Código Penal. -
Conquanto haja motivação idônea para o desvalor
atribuído
aos
antecedentes
criminais
do
agravado/paciente, embora em menor medida do que
fora feito pela instância a quo, uma vez que apenas
duas
condenações
definitivas
são
aptas
à
configuração da vetorial, isso, por si, não impede o
reconhecimento do privilégio do art. 180, § 5o, c.c.
art. 155, § 2o, ambos do Código Penal, pois um dos
requisitos legais da benesse é a primariedade do
apenado. - Agravo regimental provido em parte e
reformada a decisão de fls. 90/99, para conceder a
ordem, de ofício, cassando o acórdão de origem e
determinando o refazimento da dosimetria da pena do
agravado/paciente, com redução de sua pena-base ao
patamar de 1/3 sobre o mínimo legal e aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 155, § 2.o, c.c. o 180, § 5.o, do Código Penal,
devendo ser reexaminados o regime prisional inicial e
a possibilidade de substituição da prisão por penas
alternativas. (AgRg no HC 516.263/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)
Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado
direito subjetivo do réu -, a norma penal exige a
conjugação
de
dois
requisitos
objetivos,
consubstanciados na primariedade e no pequeno
valor da coisa furtada que, na linha do entendimento
pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não
deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à
época dos fatos. 2. É indiferente que o bem furtado
tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal
para o reconhecimento do privilégio é somente o
pequeno valor da coisa furtada. (AgRg no REsp
1785985/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, j. em 3/9/2019).
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art.
155, § 2o, do Código Penal, impõe a aplicação do
benefício penal na hipótese de adimplemento dos
requisitos legais da primariedade e do pequeno valor
do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao
salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em
verdade,
de
direito
subjetivo
do
réu,
não
configurando mera faculdade do julgador a sua
concessão, embora o dispositivo legal empregue o
verbo "poder". 2. O art. 155, § 2o, do CP apenas
menciona o pequeno valor da res furtiva e a
primariedade do agente, de modo que não é facultado
ao intérprete criar novos requisitos não elencados na
legislação de regência para a concessão da benesse.
3. Tratando-se de réu primário, condenado pelo furto
simples de bem de valor inferior ao salário-mínimo
vigente à época do fato, deve ser reconhecido o
privilégio. (AgRg no AREsp 1377265 / DF, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 11/12/2018).
Desta feita, tratando-se de réu primário e sendo o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobiçado avaliado em montante inferior ao salário mínimo vigente ao
tempo dos fatos (R$ 937,00, cfm. Decreto no 8.948/2016), considerado
pela doutrina e jurisprudência como parâmetro para "pequeno valor",
reconheço a figura privilegiada do delito, entendendo que melhor se
adéqua à hipótese dos autos a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um
terço), tornando-a definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, em regime
aberto (cf. o artigo 33, §2o, alínea c, do Código Penal), e pagamento de 6
(seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Com esta divergência, estou de acordo com o insigne
Relator quanto às demais questões apreciadas em seu respeitável voto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL
PROVIMENTO EM MAIOR EXTENSÃO ao recurso de JHONATAS
MILANI, qualificado nos autos, para reconhecer a figura privilegiada do
delito (CP, art. 180, §5o, parte final) e readequar suas penas em 8 (oito)
meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 6 (seis) dias-multa,
no valor unitário mínimo.
CAMARGO ARANHA FILHO
REVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
134C0D34
8
11
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1358AA40
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001275-25.2017.8.26.0022 e o código de confirmação da tabela acima.